Tribunal: TCU
Processo: 039.655/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar o arrendamento dos terminais STS-08 e STS-08A para movimentação de graneis líquidos no Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais STS08 e STS08A, localizados na região de Alamoa do Porto de Santos/SP, para a movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis, pelo prazo de 25 anos, prorrogáveis até 70 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq que, dentro do escopo delimitado na presente fiscalização regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo concessório dos terminais portuários denominados STS08 e STS08A, localizados no Porto de Santos/SP; 9.2. recomendar ao Ministério de Infraestrutura, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, para os próximos projetos de arrendamento portuário a serem encaminhados para análise do TCU, que: 9.2.1. avalie a conveniência e a oportunidade de, no cálculo da MME, quando optar por um método estatístico, adote, preferencialmente, as metodologias do VaR paramétrico, com base de dados nacionais, ou, alternativamente, do VaR histórico, com base de dados dos complexos portuários, e quando adotar outras metodologias, conforme o caso concreto, faça acompanhar os fundamentos jurídicos e econômicos que o caso necessitar; 9.2.2. avalie a conveniência e a oportunidade de buscar outros orçamentos para itens críticos e de elevada materialidade do capex, além daquele apresentado pela atual arrendatária; 9.3. dar ciência ao Ministério de Infraestrutura, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a metodologia do Coeficiente de Variação (CV) não é adequada para mensuração e compartilhamento de riscos no cálculo da Movimentação Mínima Exigida; e 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Infraestrutura, à Antaq e à EPL, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para continuar o acompanhamento da desestatização no presente processo.